Tribunal: TJDFT
Processo: 0753527-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2o, CPC. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO OBSERVADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer, consistente na transferência de ativos, bens e valores sob a gestão da ré, conforme partilha realizada entre os autores; e que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e de compensação por dano moral.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à análise da perda parcial de um dos objetos da demanda, em razão do cumprimento antecipado da obrigação de fazer anteriormente à citação, bem como à definição dos ônus sucumbenciais decorrentes da nova delimitação do objeto litigioso.
III. Razões de decidir
3. Se o cumprimento da obrigação pelo réu antes da citação não foi integral, não há falar em perda superveniente do interesse de agir do autor e, por consequência, em extinção do feito com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC. Lado outro, diante do cumprimento parcial da obrigação antes da citação, a condenação deverá recair sobre a parcela efetivamente alcançada pelo provimento jurisdicional, qual seja, o valor de R$ 116.665,84, em relação ao qual devem incidir os consectários legais.
4. A princípio, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Excepcionalmente, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa.
4.1. A sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido. No caso, os apelados sagraram-se vencedores em relação a um dos três pedidos contra a apelante, a qual foi condenada à obrigação de transferir os ativos, bens e valores sob sua gestão.
5. Sentença reformada para retificar os ônus sucumbenciais e condenar os autores e a ré nas custas e honorários advocatícios, fixados em 10% da condenação, à razão de 70% para os autores apelados, ficando a cargo da ré apelante os 30% restantes.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e provida em parte.